Tribunal: TJES
Processo: 5008225-92.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008225-92.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: HARLES DE JESUS TIAGO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por
HARLES DE JESUS TIAGO
em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, por meio da qual sustenta, em síntese, que é cliente da recorrente e no dia 10/06/2024 solicitou mudança de endereço do serviço de internet para o seu novo endereço, porém, não obteve êxito, visto que a visita técnica foi agendada e remarcada diversas vezes, o que fez com que permanecesse sem o serviço contratado.

Em sede de sentença o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR a liminar de ID 45489881.

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.° 9099/95.”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de que a obrigação deveria ser resolvida por impossibilidade de cumprimento, na medida em que o recorrido não teria autorizado a entrada de técnicos em sua residência, bem como teria solicitado o cancelamento do serviço.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo o Requerente direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações (lastreada no farto acervo probatório documental coligido à inicial), bem como de sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Tendo isso em vista, depreende-se dos autos que o Requerente se desincumbiu de forma satisfatória do ônus que lhe incumbe acerca da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), conforme se verifica doa IDs 45422112 e 45422115.

De outro lado, a Requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar a prestação de serviço adequado, o que abrange a realização do serviço de mudança de endereço.

Tem-se, portanto, que o Requerido, ora Recorrente, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual escorreita a r. Sentença ao reconhecer a falha dos serviços contratados.

Em relação aos supostos danos morais, embora se saiba que o mero inadimplemento seja insuscetível de caracterizar dano de tal natureza, tenho que restam configurados na hipótese dos autos, uma vez que o Requerente foi submetida a situação que não se resolveu de forma administrativa apesar de suas insistentes e reiteradas tentativas, conforme faz prova por meio dos protocolos de tentativa de resolução do problema (ID ID 45422112), o que permite inferir o desvio produtivo do consumidor, fato este ensejador de reparação por dano extrapatrimonial,
ex vi
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO do consumidor. PROCESSO CIVIL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. Teoria do desvio produtivo do consumidor. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de dano moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar angústia, sofrimento ou abalo psicológico suficiente para denotar violação a direito da personalidade, a caracterizar situação específica que configure lesão extrapatrimonial. II.
Na hipótese, a falha na prestação dos serviços impôs indevido ônus ao demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno, uma vez que, por diversas vezes, a fim de entrar em contato com as rés para obter informações e na vã tentativa de solucionar a questão afeta à manutenção de seu televisor, necessitou deslocar-se ao estabelecimento em que efetuou a compra, sendo, contudo, tratado com descaso pelas fornecedoras
. III.
Tal situação gerou inegável perda de tempo útil pelo consumidor na homérica tentativa de ver reconhecido o seu direito, desarrazoadamente obstaculizado pelas apeladas, cuja conduta abusiva enseja na indenização por danos morais, em atenção à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo
. IV. Não suficiente, chamou especial atenção o fato de que o consumidor, cuja hipossuficiência financeira encontra-se reconhecida nos autos, em razão, exclusivamente, da má prestação do serviço, permaneceu sem aparelho televisor durante a pandemia por COVID-19, inclusive nos períodos de maior isolamento social. V. Referidas circunstâncias extrapolaram o mero dissabor, notadamente por haver adquirido garantia estendida com a finalidade garantir sua segurança e bem-estar, livre de tais imbróglios, restando, novamente, caracterizado dano moral a ser indenizado pelas demandadas com fulcro no artigo 927 do Código Civil. VI. Recurso conhecido e provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002190-96.2021.8.08.0006, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/Oct/2023)

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)